Tribunal: TJSP
Processo: 0000263-22.2011.8.26.0010
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Requisitos de admissibilidade. Art. 1.021, § 1o, do CPC. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. Devolutividade inexistente. Recurso manifestamente inadmissível não conhecido. Multa aplicada, na forma do art. 1.021, § 4o, do CPC.